Tribunal: TJDFT
Processo: 0742266-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTRIÇÃO PARCIAL DEFERIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente (débito atualizado em R$ 336.655,04), indeferiu pedido de penhora de percentual sobre a remuneração líquida do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora parcial da remuneração do executado, mesmo quando o crédito não possui natureza alimentar; e (ii) definir se, no caso concreto, a constrição comprometeria a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz do princípio do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (CPC 833 IV) pode ser excepcionada, conforme entendimento consolidado pelo STJ, quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus dependentes.
4. Incumbe ao executado demonstrar que a constrição compromete sua dignidade ou que os valores são impenhoráveis (CPC 854 § 3o I). No caso, não houve comprovação de despesas extraordinárias ou de dependentes econômicos, tampouco manifestação nos autos.
5. Considerando a remuneração líquida aproximada de R$ 9.235,41 e o elevado valor do débito, a penhora de 15% sobre os vencimentos líquidos, após descontos obrigatórios, mostra-se compatível com os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução, sem comprometer o mínimo existencial.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do exequente para deferir a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do executado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 833, IV e § 2o; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023, DJe 24/5/2023; STJ, AgInt nos EREsp no 1.701.828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16/6/2020, DJe 18/6/2020; TJDFT, Acórdão no 1766444, AI no 07282953420238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28/9/2023, PJe 16/10/2023.